Tribunal: TJMT
Processo: 1027720-41.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027720-41.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROSANGELA SAMPAIO DA SILVA - CPF: 984.404.541-04 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – EXIGÊNCIA DE CONTRATO – TESE DE PROVA UNILATERAL – JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Havendo a juntada de comprovante de endereço (fatura de energia) em nome de terceiro cabe a parte promovente especificar quem é o titular da UC que serve sua residência ou esclarecer a que título reside no imóvel ou o vínculo com terceiro, o que não se desincumbiu.

Não restando comprovado pelo promovente os elementos mínimos de sua pretensão, quanto ao comprovante de residência e a unidade que serve a mesma, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Não estando preenchidos os requisitos para a condenação por litigância de má-fé, entendo que deve ser excluída.

Sentença parcialmente reformada tão somente para excluir a condenação por litigância de má-fé

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte reclamante ao pagamento de R$700,00 (setecentos reais), a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença, bem como no pagamento das custas e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, em decorrência da má fé, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Acolheu o pedido contraposto para condenar a autora no pagamento da importância de R$ 68,94 (sessenta e oito e novena e quatro reais) corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro

rata,
e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem, contudo, fundamentar as razões para tanto.

Nas razões recursais, a autora nega a existência de relação jurídica e a consequente ilegalidade da restrição realizada. Ao final, postula a reforma da sentença, a fim de declarar inexistente o débito discutido nos autos, afastar a condenação no pedido contraposto e em litigância de má-fé, bem como, condenar a Recorrida ao pagamento dos morais em favor da Recorrente, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, este último contado a partir do evento danoso (Sum. 54 do STJ).

Contrarrazões para a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar a licitude da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito realizada pela Recorrida e se a questão envereda na seara dos danos morais.

Segundo consta na petição inicial, a parte recorrente foi surpreendida com a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que desconhece a origem do débito e que não há nenhuma relação jurídica entre as partes.

A par disso, nas peças de defesa, a Empresa Recorrida demonstra que a unidade consumidora UC n.º 1059995-9, que gerou o débito, está em nome da Recorrente e instalada na Rua L S/N - QD 36 LOTE 08 -

Bairro: Parque Atalaia – Coxipó da Ponte - Cuiabá/MT.

Infere-se do histórico de consumos e ficha cadastral, acostado aos autos, que a unidade consumidora foi ligada em 24/10/2005 e foram emitidas faturas no período de janeiro/2010 a agosto/2020.

Quando da impugnação, a recorrente defende, genericamente, que a empresa recorrida colacionou apenas telas sistêmicas, documentos unilaterais que podem ser facilmente alterados. Assevera que a empresa ré deixou de juntar o contrato ou qualquer documentação capaz comprovar o vínculo entre as partes. Enfim, não impugna a indicação de unidade consumidora em seu nome e, tampouco, indica outra unidade consumidora vinculada ao fornecimento de energia em sua residência.

No caso em análise, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (nº 1059995-9) sob a titularidade da consumidora.

A esse respeito, saliento que essa prova poderia ter sido ilidida, bastando que a Recorrente comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC, ou, ainda, impugnando especificamente a fatura apresentada, o que não fez.

Desse modo, diante das evidências de existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação da fatura questionada, entendo que a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Diante da improcedência da pretensão inicial, nada obsta que havendo pedido contraposto, a consumidora seja condenada a pagar o valor considerado devido, objeto da presente demanda.

Por outro lado, em que pese às imprecisões da parte Recorrente, não entendo que foram em extensão suficientes a configurar em punição por litigância de má-fé, insculpidas no art. 80, do CPC, razão pela qual reformo a sentença nesse particular, excluindo a condenação quanto ao ônus pela litigância de má-fé, por não vislumbrar motivo algum para tanto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para excluir a condenação por litigância de má-fé, mantendo a sentença objurgada nos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

Recurso nº: 1027720-41.2020.8.11.0001

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT

Recorrente: ROSANGELA SAMPAIO DA SILVA

Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Vogal: Lúcia Peruffo

Data do julgamento: 01/06/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – EXIGÊNCIA DE CONTRATO – TESE DE PROVA UNILATERAL – JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Havendo a juntada de comprovante de endereço (fatura de energia) em nome de terceiro cabe a parte promovente especificar quem é o titular da UC que serve sua residência ou esclarecer a que título reside no imóvel ou o vínculo com terceiro, o que não se desincumbiu.

Não restando comprovado pelo promovente os elementos mínimos de sua pretensão, quanto ao comprovante de residência e a unidade que serve a mesma, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Não estando preenchidos os requisitos para a condenação por litigância de má-fé, entendo que deve ser excluída.

Sentença parcialmente reformada tão somente para excluir a condenação por litigância de má-fé

Recurso parcialmente provido.

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por acompanhar o voto do Relator por fundamento diverso, consoante as considerações que passa a fazer.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência de débitos e indenização por dano moral decorrente de suposta negativação indevida por ausência de relação jurídica, tendo o magistrado
a quo
julgado improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, além de condenar a promovida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com o que não concorda a parte promovente.

O magistrado Relator deu parcial provimento ao recurso da parte promovida, tão somente para excluir a condenação por litigância de má-fé, mantendo a sentença objurgada nos demais termos, conforme fundamentação que cito:

Segundo consta na petição inicial, a parte recorrente foi surpreendida com a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que desconhece a origem do débito e que não há nenhuma relação jurídica entre as partes.

A par disso, nas peças de defesa, a Empresa Recorrida demonstra que a unidade consumidora UC n.º 1059995-9, que gerou o débito, está em nome da Recorrente e instalada na Rua L S/N - QD 36 LOTE 08 -

Bairro: Parque Atalaia – Coxipó da Ponte - Cuiabá/MT.

Infere-se do histórico de consumos e ficha cadastral, acostado aos autos, que a unidade consumidora foi ligada em 24/10/2005 e foram emitidas faturas no período de janeiro/2010 a agosto/2020.

Quando da impugnação, a recorrente defende, genericamente, que a empresa recorrida colacionou apenas telas sistêmicas, documentos unilaterais que podem ser facilmente alterados. Assevera que a empresa ré deixou de juntar o contrato ou qualquer documentação capaz comprovar o vínculo entre as partes. Enfim, não impugna a indicação de unidade consumidora em seu nome e, tampouco, indica outra unidade consumidora vinculada ao fornecimento de energia em sua residência.

No caso em análise, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (nº 1059995-9) sob a titularidade da consumidora.

A esse respeito, saliento que essa prova poderia ter sido ilidida, bastando que a Recorrente comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC, ou, ainda, impugnando especificamente a fatura apresentada, o que não fez.

Desse modo, diante das evidências de existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação da fatura questionada, entendo que a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Diante da improcedência da pretensão inicial, nada obsta que havendo pedido contraposto, a consumidora seja condenada a pagar o valor considerado devido, objeto da presente demanda.

Por outro lado, em que pese às imprecisões da parte Recorrente, não entendo que foram em extensão suficientes a configurar em punição por litigância de má-fé, insculpidas no art. 80, do CPC, razão pela qual reformo a sentença nesse particular, excluindo a condenação quanto ao ônus pela litigância de má-fé, por não vislumbrar motivo algum para tanto.

Pois bem.

Justifico que nesse tipo de ação, esta magistrada passou a relativizar a necessidade de juntada de contrato ao observar, guardadas as peculiaridades do caso, a existência das seguintes situações concretas: 1) a existência de contradição entre os endereços indicados nos autos; 2) a coincidência de endereços entre o constante no extrato do SPC e o endereço da UC cujos débitos foram inscritos; 3) a existência de confissão do consumidor em outras ações propostas perante o Poder Judiciário quanto ao endereço vinculado à UC discutida nesta ação; 4) a divergência de titularidade no comprovante de endereço fornecido nos autos, sem justificativa plausível para tanto.

No caso dos autos, verifico que não há verossimilhança nas alegações iniciais, uma vez que a parte promovente juntou comprovante de endereço na inicial (fatura de energia) em nome de terceiro, Cleiton Ueslei dos Santos Paiva, sem comprovar a existência de qualquer vínculo entre ambos ou a que título reside no imóvel.

Esta magistrada entente que as telas contendo ficha cadastral e histórico de contas por si só, são insuficientes para comprovar a contratação, entretanto, a prova dos fatos constitutivos do direito incumbe a promovente da ação, que não fez provas mínimas de suas alegações.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência se impõe.

Quanto à condenação em multa por litigância de má-fé, tal como fundamentou o Relator, inexiste pressuposto para a condenação, razão pela qual, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para excluir a condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
permisssa venia­
, ACOMPANHO o voto do relator por fundamento diverso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso nº: 1027720-41.2020.8.11.0001

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT

Recorrente: ROSANGELA SAMPAIO DA SILVA

Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Vogal: Lúcia Peruffo

Data do julgamento: 01/06/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – EXIGÊNCIA DE CONTRATO – TESE DE PROVA UNILATERAL – JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Havendo a juntada de comprovante de endereço (fatura de energia) em nome de terceiro cabe a parte promovente especificar quem é o titular da UC que serve sua residência ou esclarecer a que título reside no imóvel ou o vínculo com terceiro, o que não se desincumbiu.

Não restando comprovado pelo promovente os elementos mínimos de sua pretensão, quanto ao comprovante de residência e a unidade que serve a mesma, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Não estando preenchidos os requisitos para a condenação por litigância de má-fé, entendo que deve ser excluída.

Sentença parcialmente reformada tão somente para excluir a condenação por litigância de má-fé

Recurso parcialmente provido.

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por acompanhar o voto do Relator por fundamento diverso, consoante as considerações que passa a fazer.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência de débitos e indenização por dano moral decorrente de suposta negativação indevida por ausência de relação jurídica, tendo o magistrado
a quo
julgado improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, além de condenar a promovida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com o que não concorda a parte promovente.

O magistrado Relator deu parcial provimento ao recurso da parte promovida, tão somente para excluir a condenação por litigância de má-fé, mantendo a sentença objurgada nos demais termos, conforme fundamentação que cito:

Segundo consta na petição inicial, a parte recorrente foi surpreendida com a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que desconhece a origem do débito e que não há nenhuma relação jurídica entre as partes.

A par disso, nas peças de defesa, a Empresa Recorrida demonstra que a unidade consumidora UC n.º 1059995-9, que gerou o débito, está em nome da Recorrente e instalada na Rua L S/N - QD 36 LOTE 08 -

Bairro: Parque Atalaia – Coxipó da Ponte - Cuiabá/MT.

Infere-se do histórico de consumos e ficha cadastral, acostado aos autos, que a unidade consumidora foi ligada em 24/10/2005 e foram emitidas faturas no período de janeiro/2010 a agosto/2020.

Quando da impugnação, a recorrente defende, genericamente, que a empresa recorrida colacionou apenas telas sistêmicas, documentos unilaterais que podem ser facilmente alterados. Assevera que a empresa ré deixou de juntar o contrato ou qualquer documentação capaz comprovar o vínculo entre as partes. Enfim, não impugna a indicação de unidade consumidora em seu nome e, tampouco, indica outra unidade consumidora vinculada ao fornecimento de energia em sua residência.

No caso em análise, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC (nº 1059995-9) sob a titularidade da consumidora.

A esse respeito, saliento que essa prova poderia ter sido ilidida, bastando que a Recorrente comprovasse que no local que reside encontra-se instalada outra UC, ou, ainda, impugnando especificamente a fatura apresentada, o que não fez.

Desse modo, diante das evidências de existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação da fatura questionada, entendo que a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Diante da improcedência da pretensão inicial, nada obsta que havendo pedido contraposto, a consumidora seja condenada a pagar o valor considerado devido, objeto da presente demanda.

Por outro lado, em que pese às imprecisões da parte Recorrente, não entendo que foram em extensão suficientes a configurar em punição por litigância de má-fé, insculpidas no art. 80, do CPC, razão pela qual reformo a sentença nesse particular, excluindo a condenação quanto ao ônus pela litigância de má-fé, por não vislumbrar motivo algum para tanto.

Pois bem.

Justifico que nesse tipo de ação, esta magistrada passou a relativizar a necessidade de juntada de contrato ao observar, guardadas as peculiaridades do caso, a existência das seguintes situações concretas: 1) a existência de contradição entre os endereços indicados nos autos; 2) a coincidência de endereços entre o constante no extrato do SPC e o endereço da UC cujos débitos foram inscritos; 3) a existência de confissão do consumidor em outras ações propostas perante o Poder Judiciário quanto ao endereço vinculado à UC discutida nesta ação; 4) a divergência de titularidade no comprovante de endereço fornecido nos autos, sem justificativa plausível para tanto.

No caso dos autos, verifico que não há verossimilhança nas alegações iniciais, uma vez que a parte promovente juntou comprovante de endereço na inicial (fatura de energia) em nome de terceiro, Cleiton Ueslei dos Santos Paiva, sem comprovar a existência de qualquer vínculo entre ambos ou a que título reside no imóvel.

Esta magistrada entente que as telas contendo ficha cadastral e histórico de contas por si só, são insuficientes para comprovar a contratação, entretanto, a prova dos fatos constitutivos do direito incumbe a promovente da ação, que não fez provas mínimas de suas alegações.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência se impõe.

Quanto à condenação em multa por litigância de má-fé, tal como fundamentou o Relator, inexiste pressuposto para a condenação, razão pela qual, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para excluir a condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
permisssa venia­
, ACOMPANHO o voto do relator por fundamento diverso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021